Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708789-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TOK DECORACOES E CORTINAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA. MULTA PUNITIVA ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo. 3. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, sendo o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal causa interruptiva do prazo prescricional. 4. No que tange à discussão da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, ao mesmo tempo que a lei define o prazo prescricional para o exercício do poder punitivo da Administração Pública, também afasta a aplicação da regra às hipóteses de processos e procedimentos de natureza tributária. 5. Suposto vício no processo administrativo não se confunde como com vício da execução, porquanto, como procedimentos distintos, não se pode colocá-los sob o mesmo véu da nulidade. Cada nulidade deve ser observada pontualmente. 6. Em relação ao percentual das multas tributárias punitivas, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido pelo reconhecimento de caráter confiscatório para os casos em que o valor supera o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 7. Preliminar rejeitada. Prescrição afastada. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, defendendo que a multa punitiva acima de 100% (cem por cento) do valor do tributo não configura confisco. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à apontada contrariedade ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019, e Pet 9182 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 7/12/2020). Confira-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DA ATIVIDADE PRESTADA PELA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade das multas punitivas se revela quando arbitradas acima do montante de 100%. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (ARE 1078750 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/11/2018). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no ARE 1293580 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005